Tribunal: TJSP
Processo: 1500660-79.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Corrupção ativa – Concurso material de infrações – Materialidade e autoria – Destinação ao tráfico das drogas transportadas pela ré – Oferta de vantagem indevida a funcionários públicos para que se omitissem na execução de ato de ofício consistente na prisão em flagrante – Provas suficientes – Validade dos depoimentos dos policiais –

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Corrupção ativa – Concurso material de infrações – Materialidade e autoria – Destinação ao tráfico das drogas transportadas pela ré – Oferta de vantagem indevida a funcionários públicos para que se omitissem na execução de ato de ofício consistente na prisão em flagrante – Provas suficientes – Validade dos depoimentos dos policiais – Não cabimento – Penas estabelecidas de forma benéfica – Manutenção ante a inexistência de insurgência ministerial – Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e aplicação de restritivas de direitos – Impossibilidade – Regime fechado – Adequação – Restituição de bem apreendido – Ilegitimidade da ré para postulá-la em nome de terceiro que alega ser o legítimo proprietário – Recurso conhecido em parte e desprovido.